Tribunal: STF
Processo: RE 93404
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-05-13
Data de publicação: 1983-05-13

Ementa:
TRABALHISTA E SERVIDORES SOB REGIME ESPECIAL.
SEM VALIA O ARGUMENTO DE QUE O ACÓRDÃO IMPUGNADO CONTRARIAVA O
DISPOSTO NO ART-13 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, POIS NÃO FOI ISSO NEGADO
E, PORTANTO, NÃO FOI POSTO EM DUVIDA QUE O ESTADO PUDESSE TER LEI
SOBRE O REGIME ESPECIAL DE SERVIDORES PUBLICOS, COMO ALIAS PREVE O
ART-106 DA CONSTITUIÇÃO. O QUE FOI DECIDIDO E QUE O RECORRIDO ERA
EMPREGADO DO IRGA E, PORTANTO, SUJEITO AO REGIME DA C.L.T., NÃO
CABENDO, NA VIA DO EXTRAORDINÁRIO, O REEXAME DAS PROVAS, PARA DAI
PARTIR-SE PARA A IDENTIFICAÇÃO DA EXATA NATUREZA JURÍDICA DA RELAÇÃO
ENTRE O SERVIDOR E O ESTADO.
RECURSO DE QUE NÃO SE CONHECE.